Tribunal: TJSP
Processo: 1005313-58.2016.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra decisão colegiada que reformou parcialmente a r. sentença. Embargos com escopo de sanar suposto vício de erro material em relação à distribuição do ônus probatório. Vício não identificado. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal.
Embargos rejeitados.